Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000443-19.2021.8.11.0000 – COMARCA DE COLNIZA
EMBARGANTE: EDRIANO GUEDES CRISTINO, EDRIANO GUEDES CRISTINO EIRELI - ME
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDRIANO GUEDES CRISTINO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1000443-19.2021.811.0000, sob o argumento de omissão com relação a amplitude da medida de constrição de bens, e também com relação à proibição de circulação imposta pela decisão recorrida.
Destaca ser necessária a apreciação quanto a estes pontos, uma vez que a empresa está completamente inviabilizada de operar, ante a abusiva constrição efetivada sob seus bens.
Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento dos embargos.
É o relato necessário.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III). Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Na espécie, o Embargante alega omissão quanto ao excesso na constrição, que teria inclusive restringido a circulação dos bens, ocorre que tais temas devem ser submetidos ao juízo de primeiro grau, a quem cabe o controle do alcance de suas próprias decisões, considerando os limites por ele impostos, sob pena de supressão de instância.
Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:
“Além do mais, o recurso de agravo de instrumento apenas devolve ao Tribunal o que foi submetido ao Juízo singular, ou seja, a presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento da medida de natureza cautelar de indisponibilidade de bens, estando assim atrelado aos limites da decisão; sendo certo que outros questionamentos devem ser objeto de apreciação, primeiramente, pelo julgador a quo.” (sic)
Dessa forma, à luz do efeito devolutivo do Recurso de Agravo de Instrumento, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do agravo de instrumento, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.
Eventual questionamento sobre a amplitude da medida, deve, primeiramente ser suscitado no Juízo a quo.
Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora